Tribunal: TJDFT
Processo: 0737462-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, visto ser possível inferir o desvirtuamento da conta-poupança, dada a presença de diversas movimentações financeiras, como compras, transferências e depósitos durante o mês, o que a aproxima de uma conta-corrente. Além disso, a executada-agravante não demonstrou que os valores constritos ostentam natureza alimentar.

2. Recurso conhecido e desprovido.